Tribunal: TJPA
Processo: 0871891-85.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0871891-85.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALDIR PEREIRA LAGES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidor temporário contra acórdão que conheceu e deu provimento a agravo interno do Estado do Pará, reformando decisão monocrática e sentença de primeiro grau que haviam reconhecido o direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) decorrente de período laborado em contrato temporário com a Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise de precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de efeitos financeiros decorrentes de contrato temporário considerado nulo, para fins de percepção de ATS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido fundamentou-se expressamente na tese fixada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral e no julgamento do RE 1405442, que vedam a produção de efeitos jurídicos válidos de contratos administrativos temporários nulos, salvo quanto ao salário e ao levantamento do FGTS.
4. Não se verificou omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida, hipótese incabível em sede de embargos de declaração.
5. Rejeição dos aclaratórios com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos dos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão a ausência de menção a precedentes que não infirmam a tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 916, que afasta os efeitos jurídicos de contrato administrativo temporário nulo para fins de vantagem pecuniária como o ATS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Tema 916; STF, RE 1405442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Valdir Pereira Lages
, contra Acórdão de ID nº 23667768, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, face a Decisão Monocrática, referente ao recurso de Apelação nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

Cumulada Com Pedido de Pagamento de Retroativo e Pedido de Tutela de Evidência
, que tramitou pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, movida por Valdir Pereira Lages em face do Estado do Pará, para que houvesse o reconhecimento do direito ao adicional de tempo de serviço ao servidor Valdir Pereira Lages, em regime temporário.

Em síntese, a sentença de ID. 16884664 julgou procedente a presente ação, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ à averbação do período em que a parte Autora exerceu a função de servidora temporária na SEDUC como de efetivo serviço, e por conseguinte, a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% sob a atual remuneração da parte Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como férias e 13º salário, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno ainda o ente estatal ao pagamento das diferenças do ATS pagas a menor, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e sobre a soma devida em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021[1], devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.”

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de Apelação (ID 16884667), requerendo, em suma, a reforma da sentença, por entender que inexiste o direito à averbação de tempo de serviço temporário para quaisquer fins. Logo, a autora não possui o direito do adicional por tempo de serviço pelo período em que foi servidora temporária.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 16884670), refutando os argumentos do Estado do Pará.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial se absteve de proferir parecer, por entender que a matéria dispensa a intervenção ministerial.

Foi julgado em
Decisão Monocrática
o referido recurso, ratificando o direito da parte autora ao Adicional de Tempo de Serviço.

Face a essa Decisão, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
, solicitando a reforma da decisão monocrática

que manteve a sentença favorável ao autor. Argumentou que a decisão do STF no julgamento do Tema 1239/RG

e do RE 1405442/PA

impede a produção de efeitos pecuniários de contratos temporários nulos. Além disso, o Estado pediu que fosse aplicada a improcedência da ação, com base na jurisprudência reafirmada pelo STF, que considera inconstitucional a contagem de tempo de contratos nulos para fins de vantagens financeiras, como o Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento do
Agravo Interno
, sendo concedido provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios do agravante para, modificar a Decisão recorrida, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC, reformo a Decisão Monocrática recorrida, a fim de
conhecer e dar provimento
ao recurso de
apelação cível
, e consequentemente
reformar
a Sentença de 1º grau recorrida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeito infringente, para
MODIFICAR
a Decisão Monocrática de ID nº 18780136, e consequentemente
REFORMAR
a Sentença recorrida em todos os seus termos, em observância obrigatória do Tema 916 do STF e em consonância com o Art. 927, I do CPC.

Inconformado,
Valdir Pereira Lages
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão por não mencionar os precedentes do STF acerca do tema.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange a falta de elementos nos autos que comprove que houve a cobrança indevida de valores extras pelos médicos.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação do autor se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2025